Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-98.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009279-98.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: CANDIDO MORAES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009279-98.2018.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CANDIDO MORAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009279-98.2018.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CANDIDO MORAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que desclassificou o tipo previsto no art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação à
CANDIDO MORAES DA SILVA
.

Consta na denúncia (ID nº 4793772 p. 2-4) em resumo, que em 22/07/2018, policiais militares se encontravam em ronda quando avistaram o Apelante juntamente com o nacional Leandro em atitude suspeita, visto que aceleraram as passadas a fim de evitar a guarnição. Em razão disso os abordaram, tendo encontrado no bolso do Recorrente um saco contendo 15 (quinze) embalagens de cocaína, pesando um total de 5,80g (cinco gramas e oitenta miligramas).

Na Delegacia, este utilizou o nome de seu irmão, a fim de evitar que fosse descoberto que ele era foragido do sistema penal, mas logo foi atestada a sua verdadeira identidade.

Diante disto, o Apelante foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 4793784 p. 1-5), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4793786 p. 6-12), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao mesmo, devendo o depoimento dos policiais que efetuaram sua prisão ser levado em consideração para se proceder uma decisão condenatória.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4793787 p. 2-5, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 4737097 p. 12-20).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006, desclassificando a conduta deste para o crime do art. 28 do mesmo diploma legal,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4793770 p. 25) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4793774 p. 7) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento e comprovação de que se trata de cocaína.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que em Juízo os Policiais Militares (testemunhas de acusação) foram contraditórios entre si, bem como, em relação aos termos da Denúncia.

O PM JORGE FERNANDO FERRADAIS DE CARVALHO declarou que se encontravam em ronda quando avistou dois agentes, os quais foram revistados, ocasião em que foi encontrado o material entorpecente descrito nos autos com o Apelante, bem como que na delegacia constatou-se que ele era foragido do sistema penal. Ademais,
acrescentou que em conversa informal este confessou que iria vender a droga
, o que era comum na localidade em que foi preso.

Já o PM BRUNO FABIANO RODRIGUES ARAÚJO informou que o apelante foi preso durante uma abordagem de rotina, por portar material entorpecente, acondicionado em várias embalagens.
Acrescentou ainda que no ato da abordagem o Recorrente alegou que a droga seria para seu consumo
, mas que como na região é comum a comercialização de drogas, deduziram que seria caso de crime de tráfico.

Assim, se verifica que nos depoimentos acima, há contradição.

O réu negou o cometimento do delito, alegando ser apenas usuário de drogas.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre os depoimentos policiais prestados em Juízo), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022